Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-23.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000133-23.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECRETO MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. NORMAS DE OBSERVÂNCIA NACIONAL. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação Cível nº 8000133-23.2024.8.05.0074, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como embargado ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER dos presentes embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.